Tribunal: TJSP
Processo: 0032441-73.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial se pronunciou em IRDR anterior, já transitado em julgado. Sistemática legal em que a classificação de servidores se dá pela antiguidade na classe em sentido estrito. Pretensão que, em última análise, substitui esse tempo pela antiguidade geral na carreira.

2. Ausência de prejuízo para os servidores agregados por lei à classe superior. Diplomas que asseguraram, aos integrantes das classes extintas, a contagem do tempo de serviço, inclusive para efeito de estágio probatório, e a manutenção da ordem de classificação. Quadro em que os mais novos, ainda que ingressando na mesma classe, terão menor tempo nela e menor tempo de serviço policial. Situação que seria exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva houvesse sido aprovada. Novos servidores que de qualquer forma ingressariam na última classe e ali se juntariam aos policiais que já a compusessem, permanecendo em posto inferior na respectiva lista de antiguidade.

3. Possibilidade de distorções resultantes do cômputo englobado do tempo de serviço em classes extintas. Perspectiva de que policiais que houvessem se promovido da 5a para a 4a classe e desta para a 3a pudessem ser alcançados ou superados, nessa última, por servidores que não houvessem preenchido requisitos para deixar as classes extintas. Promoção à 2a classe que passaria a ser regida por lista expurgada dos efeitos que méritos e deméritos pregressos imprimem à ordem de classificação atual.

4. Supensão do andamento de processos. Prorrogação até o trânsito em julgado do presente Incidente. A mudança de posição de qualquer policial na lista de classificação em que se encontra repercute na esfera jurídica de todos aqueles que são por ele ultrapassados, e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando consequências de difícil reparação para os servidores que porventura venham a ser preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito comum, que não há de se submeter a avaliações fragmentárias até que a solução da questão se torne definitiva.

5. Tese firmada: "A extinção das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes."

6. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada menos de 120 dias depois da ciência do indeferimento administrativo da pretensão. Decadência afastada. Provimento parcial do recurso para esse fim, denegando-se a ordem.
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0032441-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Tempo de Serviço

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Turma Especial - Publico

Data do julgamento:

27/11/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. LEIS COMPLEMENTARES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. QUADROS DA POLÍCIA CIVIL. LEIS COMPLEMENTARES No 1.064/08 e 1.151/11. Cômputo do tempo de serviço nas extintas 4a e 5a classes da carreira como tempo de serviço nas atuais classes iniciais. Inadmissibilidade.

1. Situação análoga à da carreira de Delegado de Polícia, modificada pelas Leis no 1.063/08 e 1.152/08, sobre a qual esta Turma Especial se pronunciou em IRDR anterior, já transitado em julgado. Sistemática legal em que a classificação de servidores se dá pela antiguidade na classe em sentido estrito. Pretensão que, em última análise, substitui esse tempo pela antiguidade geral na carreira.

2. Ausência de prejuízo para os servidores agregados por lei à classe superior. Diplomas que asseguraram, aos integrantes das classes extintas, a contagem do tempo de serviço, inclusive para efeito de estágio probatório, e a manutenção da ordem de classificação. Quadro em que os mais novos, ainda que ingressando na mesma classe, terão menor tempo nela e menor tempo de serviço policial. Situação que seria exatamente a mesma se nenhuma lei extintiva houvesse sido aprovada. Novos servidores que de qualquer forma ingressariam na última classe e ali se juntariam aos policiais que já a compusessem, permanecendo em posto inferior na respectiva lista de antiguidade.

3. Possibilidade de distorções resultantes do cômputo englobado do tempo de serviço em classes extintas. Perspectiva de que policiais que houvessem se promovido da 5a para a 4a classe e desta para a 3a pudessem ser alcançados ou superados, nessa última, por servidores que não houvessem preenchido requisitos para deixar as classes extintas. Promoção à 2a classe que passaria a ser regida por lista expurgada dos efeitos que méritos e deméritos pregressos imprimem à ordem de classificação atual.

4. Supensão do andamento de processos. Prorrogação até o trânsito em julgado do presente Incidente. A mudança de posição de qualquer policial na lista de classificação em que se encontra repercute na esfera jurídica de todos aqueles que são por ele ultrapassados, e pode resultar em movimentação funcional desordenada, criando consequências de difícil reparação para os servidores que porventura venham a ser preteridos. Tem-se, no caso, um fundo de direito comum, que não há de se submeter a avaliações fragmentárias até que a solução da questão se torne definitiva.

5. Tese firmada: "A extinção das 5a e 4a Classes das carreiras policiais regidas pelas LCE no 1.064/2008 e 1.151/2011 não implica na agregação do tempo de serviço das classes extintas à 3a Classe e na alteração da lista de antiguidade ou de classificação dos servidores que estavam ou que adentrem a 3a Classe ou as classes seguintes."

6. Caso concreto. Ação mandamental ajuizada menos de 120 dias depois da ciência do indeferimento administrativo da pretensão. Decadência afastada. Provimento parcial do recurso para esse fim, denegando-se a ordem.